Tribunal: STF
Processo: HC 94132
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA
   691/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
   EVIDENTE ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer
   de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em
   habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"
   (Súmula 691/STF)
2. Admite-se a relativização desse enunciado
   quando, de logo, avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do
   paciente decorre de ilegalidade, ou de abuso de poder (inciso
   LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não acontece no caso.
3.
   Agravo regimental desprovido.